Tribunal: STF
Processo: RE 1470273
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESOLUÇÃO Nº 31/2019/CONEPE. CRITÉRIOS DE CARÁTER GEOGRÁFICO NA INSTITUIÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO REGIONAL NO PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 



    1. Apelação interposta pela Fundação Universidade Federal de Sergipe - UFS, em desafio a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Sergipe que, confirmando a liminar, julgou procedente o pedido formulado em sede de ação civil pública, para determinar à Instituição de Ensino que se abstenha de conceder acréscimo na nota final de candidatos utilizando critérios de caráter geográfico, decorrente da instituição de políticas públicas de incentivo regional no processo seletivo de ingresso na Universidade.



    2. Em seu apelo, a Universidade requer o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Defensoria Pública da União no âmbito da Ação Civil Pública; defende a tese de que as políticas adotadas constituem ações afirmativas válidas perante a Constituição Federal; e aponta violação à separação de poderes. 



    3. A Defensoria Pública da União em Sergipe ajuizou a presente Ação Civil Pública objetivando a anulação dos arts. 8º e 9º da Resolução 31/2019/CONEPE, que instituíram o Argumento de Inclusão Regional, bem como dos itens 28, 29 e 30 do Edital nº 02/2020/PROGRAD, assegurando um acréscimo de 10% (dez por cento) à nota final de candidatos que cursaram o ensino médio em escolas regulares do Estado de Sergipe (para o vestibular do Campus Professor Antônio Garcia Filho) ou em municípios do Semiárido Sergipano (para o vestibular do Campus do Sertão); e de adicional de 5% (cinco por cento) caso a escola sergipana ou do semiárido seja municipal, estadual ou federal. 



    4. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade ativa da Defensoria Pública da União. A matéria já foi apreciada por esta Segunda Turma no julgamento do agravo de instrumento n° 0804354-58.2020.4.05.0000, onde restou assentado que a pretensão da DPU não se opõe aos interesses dos hipossuficientes, na medida em que a pretensão pode beneficiar diversos candidatos hipossuficientes que não tenham estudado em escolas do Estado de Sergipe sem condições de custear os seus estudos em instituições da rede privada de ensino, visto que se trata de processos seletivos de ingresso em instituição federal de ensino. 



    5. Por meio dos arts. 8º e 9º do Anexo da Resolução nº 31/2019/CONEPE, a UFS previu política de ação afirmativa com o objetivo de evitar a evasão de alunos em dois campus do interior, quais sejam, campus de Nossa Senhora da Glória, no sertão, e campus Professor Antônio Garcia Filho, em Lagarto/SE. Com tal intento, a UFS assegurou o acréscimo de percentual na nota final dos candidatos que tiverem cursado todo o ensino médio em escolas regulares e presenciais no Estado de Sergipe, para o Campus Professor Antônio Garcia Filho, e aqueles que tiverem cursado todo o ensino médio em escolas regulares e presenciais em municípios do semiárido Sergipano, para o Campus do Sertão. Se a escola for, adicionalmente pública, haveria ainda uma pontuação adicional de 5% com o objetivo de beneficiar pessoas mais pobres. 



    6. Ocorre que, ‘não obstante a constatação de que estudantes do interior dos estados nordestinos, especialmente daquelas localidades situadas no semi-árido e no sertão, tenham mais dificuldade de acesso a um ensino de qualidade que possibilite condições suficientes de aprendizagem, em relação àqueles residentes no litoral, onde se situam praticamente todas as capitais nordestinas (exceção é Teresina/PI), tal critério limitado às escolas regulares e presenciais de Sergipe ou do Semi-árido Sergipano acaba por diferenciá-los de outros estudantes que estão em igual situação, mas residentes de outros estados(...). No caso, não se pode deixar de notar que alunos que frequentaram escolas privadas, sejam elas da capital ou do interior do estado, detêm, em regra, melhores condições sócio-econômicas e de formação educacional do que aqueles provenientes da rede pública de ensino. E o critério regional estabelecido nessa política afirmativa - registre-se, para ingresso no ensino superior público - ainda privilegia os alunos oriundos de escolas particulares das regiões beneficiadas em detrimento de alunos egressos das escolas públicas de outros estados ou outras microrregiões.’ 



    7. Assim, ao estabelecer regras com caráter estritamente geográfico, beneficiando estudantes em razão do local onde cursaram o ensino médio, além de prever regra inexistente na lei de regência (Lei nº 12.711/2012), fere o princípio da isonomia, em flagrante afronta ao artigo 19, III, da Constituição Federal. 



    8. A autonomia universitária não pode servir de justificativa para violação a princípios constitucionais, notadamente o da isonomia, sendo evidentemente passível de controle pelo Poder Judiciário os atos que extrapolem ou confrontem comandos normativos e/ou os contornos constitucionais, sem que isso represente ofensa ao princípio da separação dos poderes, sob pena de, não o fazendo, atribuir à autonomia didático-científica e administrativa das universidades caráter absoluto. 



    9. Precedentes: APELREEX 08005337320184058000, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 13/07/2018. AGTR 08022509320204050000, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL ERHARDT, 4ª Turma, JULGAMENTO: 27/07/2020; AC 08001927820174058001, DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1ª Turma, JULGAMENTO: 24/10/2017; AC 08006595520204058000, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 10/09/2020. PROCESSO: 08095203720214050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 07/12/2021. 



    10. Apelação improvida.” (documento eletrônico 10, pp. 4-6) 



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta, em suma, ofensa aos arts. 2°; 3°, III; 5°; 129, III; e 207 da mesma Carta.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Quanto à alegada afronta ao art. 129, III, da Lei Maior, observo que não ocorreu o prequestionamento. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas deste Tribunal Supremo:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    II - Consoante a Súmula 279/STF, é vedado o reexame de fatos e provas, no julgamento do recurso extraordinário.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.383.005 AgR/MT, Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29/9/2022 – grifei)  



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, ‘A’, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie.



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1.370.888 ED/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9/6/2022 – grifei)



    Além disso, o Tribunal de origem concluiu que a Fundação Universidade Federal de Sergipe, por meio dos arts. 8° e 9° do Anexo da Resolução n. 31/2019/CONEPE, previu política de ação afirmativa que não possui amparo na Lei 12.711/2012. 



    Nesse contexto, para dissentir desse entendimento, seria necessária a reinterpretação das referidas normas infraconstitucionais, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito os seguintes julgados: ARE 1.171.609/PE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/11/2018; ARE 1.401.657/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2/2/2023; ARE 1.425.661/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 16/3/2023; RE 992.991/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 29/9/2016; ARE 1.348.787/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 12/10/2021; e RE 1.406.556/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/2/2024.



    Por fim, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte, conforme se verifica no julgamento do RE 614.873/AM, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT ; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 



    2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput ; 14, caput ; 19, III; 43, caput ; 150, II; 165, §7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 



    3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. 



    4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, todos da Constituição Federal. 



    5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 



    6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 



    7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas.” (grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator